Tribunal: TJSP
Processo: 1013982-70.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora – Veículo – Ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor – Improcedência da ação – Decisão correta – Ratificação da sentença, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*